Tribunal: TJDFT
Processo: 0792273-63.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA. FILHO MENOR DE 06 ANOS. DIREITO DE TRABALHAR PRÓXIMO À RESIDÊNCIA DO FILHO (LEI 7447/2024). INCONSTITUCIONALIDADE NÃO MANIFESTA. LOTAÇÃO DOS SERVIDORES. CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar ao Distrito Federal que promova a lotação da autora na unidade da Administração MAIS próxima da residência do filho.
2. Nas razões recursais, sustenta inconstitucionalidade da Lei distrital 7447/2024. No mérito, a determinação de lotação mais próxima à residência violaria os limites constitucionais da separação dos poderes, ato discricionário que observa a conveniência e oportunidade da administração pública. Requer o afastamento das condenações.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em analisar o alegado direito subjetivo da autora à lotação na unidade MAIS próxima de sua residência.
III. RAZOES DE DECIDIR
4. A Lei 7447 de 28/02/24 alterou o § 1o do art. 3o da Lei 6976 de 17/11/2021, que passou a ter a seguinte redação: “Art. 3o. À policial ou bombeira gestante e lactante devem ser adequados o local, a escala e o horário de serviço durante o período de gestação e amamentação conforme legislação vigente e a pedido, quando do retorno à ativa, viabilizado, inclusive, o direito de trabalhar próxima de sua residência. O direito a trabalhar próximo à residência perdura até a criança completar 6 anos de idade (§ 1o)”. Destacado. Perceba-se que não há o advérbio “mais” associado à expressão “próximo à residência”.

5. Não há falar em inconstitucionalidade do dispositivo mencionado, por intermédio do qual, na verdade, buscou-se dar efetividade ao postulado da primazia dos direitos da criança, com status constitucional (art. 227 da CF) e do princípio da proteção integral (art. 4o do ECA).

6. Constata-se que a norma legal tampouco determinou que a lotação da servidora ocorra na unidade MAIS próxima da residência do filho menor de seis anos, mas tão somente delimitou que deverá ocorrer próximo à residência, não esvaziando a conveniência e oportunidade da Administração Pública na lotação de suas servidoras. Precedente: acórdão 2080868.

7. Assim, merece reforma a sentença para única e exclusivamente determinar-se que administração mantenha a lotação da autora em local próximo a sua residência, sem imposição de que a locação se dê em unidade MAIS próxima.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso provido. Sentença reformada para única e exclusivamente determinar-se que a lotação da autora se dê em unidade próxima à sua residência, sem exigência de que se dê na unidade MAIS próxima, observando-se assim a conveniência e oportunidade da administração da locação dos seus servidores.

9. Sem condenação em honorários advocatícios, pois ausente recorrente vencido (art. 55, Lei 9099/95).

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_______________
Dispositivo relevante citado: A Lei 7447; Lei 6976/21, art. 3o, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 2080868, R. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, 1a TURMA RECURSAL, J. 28/01/2026, P. 02/02/2026.